Tribunal: STF
Processo: Rcl 75928
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 730.462 (TEMA 733), 958.252 (TEMA 725) E 611.503 (TEMA 360) DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luís Felipe Ducati – Epp e outros, em 4.2.2025, “em face de decisões pronunciadas pelo Quarto Tribunal Regional do Trabalho na reclamação trabalhista n. 0021586-66.2015.5.04.0023” (fl. 1), pela qual se teria desrespeitado o julgado deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 (Tema 360), 730.462 (Tema 733) e 958.252 (Tema 725).



O caso



    2. Em 23.8.2018, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região decidiu:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, se reconhece o vínculo de emprego, vencida a Relatora” (e-doc. 58).



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que essa decisão transitou em julgado em 4.4.2023.



    Em 3.9.2024, iniciada a execução, os reclamantes ajuizaram exceção de pré-executividade julgada pelo juízo da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre que determinou “o prosseguimento da execução, devendo a parte devedora ser citada para pagamento. Sinala-se, por fim e por relevante, que a rejeição ora lançada é ato jurisdicional com natureza de decisão interlocutória, portanto não passível de impugnação de maneira autônoma, mediante embargos à execução ou agravo de petição, visto que o Juízo não se acha, ainda, garantido. Eventual contrariedade das partes executadas deverá ser oposta, oportuna e tempestivamente, através dos embargos que vier a oferecer à execução”.



    Os reclamantes opuseram embargos de declaração não conhecidos. Interpuseram agravo de petição julgado nos seguintes termos:



    “Não recebo o recurso (AP) dos demandados-devedores, por incabível, faltando-lhe portanto pressuposto intrínseco para prosseguir. A decisão atacada, que rejeitou exceção de pré-executividade, não é passível de reforma pela via adotada, nos moldes do art. 897, a, da CLT. Não é facultado à parte impor ao juízo aforma de tramitação da execução, salvo evidente , o que não é o error in procedendo caso. O agravo de petição  é recurso específico contra as decisões judicias proferidas na fase de execução (art. 897, ‘a’, da CLT), o que não é a hipótese dos autos. Inclusive, o próprio texto da decisão atacada é claro nesse aspecto, verbis: ‘Sinala-se, por fim e por relevante, que a rejeição ora lançada é ato jurisdicional com natureza de decisão interlocutória, portanto não passível de impugnação de maneira autônoma, mediante embargos à execução ou agravo de petição, visto que o Juízo não se acha, ainda, garantido. Eventual contrariedade das partes executadas deverá ser oposta, oportuna e tempestivamente, através dos embargos que vier a oferecer à ‘execução’”.



    Interpuseram agravo de instrumento pendente de análise até a presente data.



    3. Na presente reclamação, os reclamantes sustentam ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 (Tema 360), 730.462 (Tema 733), 586.068 (Tema 100) e 958.252 (Tema 725).



    Noticiam tratar-se, na origem, de “reclamação trabalhista com cujo ajuizamento LUIS FELIPE DUCATI - EPP FERREIRA pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem (01.04.2015 a 19.08.2015). Sustentou ser empregado, a despeito de ter relação de natureza civil e jamais ter recebido qualquer remuneração mensal” (fl. 6).



    Esclarecem que, “em se tratando de matéria que permeia tese fixada com efeito vinculante e eficácia erga omnes, caberia às demais instâncias do Poder Judiciário tão-somente aplicá-la nos casos concretos não transitados em julgado, na linha do entendimento firmado no leading case do Tema 360 da Repercussão Geral” (fl. 22).



    Assinalam que “o jurisdicionado vê-se obrigado a suportar o ônus de promover o ajuizamento de ação rescisória fundada no art. 485 do CPC para, com amparo no Tema 733 da Repercussão Geral e no art. 884, § 5º, da CLT, demonstrar a inexigibilidade do título judicial fundado em tese declarada inconstitucional” (fl. 23).



    Requerem “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0020063-27.2016.5.04.0009, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 33).



    No mérito, pedem:



    “(...) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo,DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5.  Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 (Tema 360), 730.462 (Tema 733) e 958.252 (Tema 725).



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    7. Em relação ao alegado descumprimento do decidido nos Recursos Extraordinários ns. 611.503, 730.462 e 958.252, Temas 360, 733 e 725 da repercussão geral, a reclamação não pode ser conhecida. Na espécie vertente, não há notícia de que a decisão impugnada tenha sido objeto de recurso extraordinário, pelo que não houve necessário exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    8. Sobre os demais precedentes invocados como paradigmas de descumprimento, melhor sorte não assiste aos reclamantes. A autoridade reclamada deu prosseguimento à execução definitiva de sentença trabalhista pela qual reconhecido vínculo empregatício entre as partes e assentada a invalidade do contrato de prestação de serviços por eles ajustado.



    9. O exame da argumentação traçada pelos reclamantes revela a pretensão de obter a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0021586-66.2015.5.04.0023, transitada em julgado em 9.8.2021. Pela decisão exequenda, foi reconhecido o vínculo empregatício entre as partes e assentada a invalidade do contrato de prestação de serviços por eles ajustado.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    10. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ”.



    A pretensão dos reclamantes de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois, além de sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas ter ocorrido no processo de conhecimento em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, os reclamantes sequer interpuseram algum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal nem ajuizaram oportunamente reclamação constitucional. 



    11. A argumentação dos reclamantes revela pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    12. Na espécie em exame, a sentença está lastreada no substrato fático das provas coligidas durante a instrução processual, não em matéria de direito. Assim, a desconstituição do que assentado na decisão exequenda não prescindia do revolvimento dos fatos e das provas que levaram à conclusão da ocorrência de fraude trabalhista, o que não pode ser feito em reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732 E 7.083. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS POR ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA AVERIGUAR FATOS APRESENTADOS EM REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. MATERIAL PROBATÓRIO SUBMETIDO POSTERIORMENTE A JUÍZO NATURAL COMPETENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 66.034-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe24.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 603.616/RO-RG (TEMA 280). INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A DESPROVIDO. (...) 2. In casu, o ato reclamado, impugnado pelo Parquet, reconheceu a ocorrência de incongruências no ato flagrancial, mediante alusão a elementos concretos dos autos de origem. 3. Consectariamente, a Reclamação não revela aderência estrita ao paradigma que se alega violado, ao mesmo tempo em que se revela inviável, nesta via, a pretensão à análise de fatos e provas, para aferir a incompatibilidade entre o decisum reclamado e o entendimento firmado na aludida tese de repercussão geral. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 55.314-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora